Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-36.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801374-36.2024.8.14.0123

APELANTE: EDSON DE SOUZA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por investigado contra decisão que, após homologar o cumprimento integral de acordo de não persecução penal (ANPP), declarou extinta a punibilidade, mas indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo apreendida em razão do porte ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de restituição de arma de fogo de uso permitido e origem lícita, apreendida no curso da investigação, após a homologação e o cumprimento integral do ANPP, quando ausente cláusula de perdimento no acordo firmado com o Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ANPP é instrumento despenalizador consensual, cujos efeitos limitam-se às cláusulas expressamente pactuadas, não sendo lícito ao magistrado impor penalidade não acordada, como o perdimento do bem.

4. A arma foi adquirida de forma lícita, com registro ativo no SINARM, e a instrução penal foi encerrada pela extinção da punibilidade, não subsistindo interesse processual em sua retenção.

5. A imposição de efeito penal patrimonial não previsto no ANPP contraria o princípio da legalidade e o modelo consensual de justiça negociada adotado pelo art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição da arma de fogo ao recorrente.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível o perdimento de arma de fogo apreendida em investigação penal, quando homologado e integralmente cumprido o acordo de não persecução penal, e ausente cláusula expressa de renúncia à propriedade ou determinação de confisco do bem. 2. O cumprimento do ANPP, com extinção da punibilidade, impede a imposição de penalidade não prevista no acordo, como o confisco do armamento de origem lícita e regularmente registrado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 13 e 14; CP, art. 91, II, 'a'; Decreto nº 5.123/2004, art. 65, §10; Lei nº 10.826/03, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0811392-45.2022.8.14.0040, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26.08.2025; TJSP, ApCrim nº 1500566-37.2021.8.26.0583.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EDSON DE SOUZA MIRANDA contra a Decisão interlocutória (ID 142608863) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo e munições apreendidas.

Consta nos autos que o Apelante foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido). A apreensão ocorreu em 19 de junho de 2024, quando o Apelante foi flagrado portando uma Pistola, Marca Taurus, modelo TH9C, calibre 9mm, nº de série ABK020619, registrada sob o nº 904024656, com 10 (dez) munições intactas, oculta em sua cintura, no interior do "Bar do Baiano", em Novo Repartimento/PA.

A defesa técnica de EDSON demonstrou que a arma foi adquirida licitamente em 03/05/2021 e possui registro ativo junto ao SINARM (nº 904024656), válido até 21/07/2028 (ou 06 de maio de 2031, conforme petição de apelação), embora reconheça que detém a posse, e não o porte, para o armamento.

Posteriormente, o Apelante e o Ministério Público celebraram um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O acordo foi integralmente cumprido, incluindo o perdimento do valor pago a título de fiança (R1.412,00) e o pagamento d complementação pecuniária (R 1.518,00), com os comprovantes juntados aos autos.

O acordo foi homologado e o cumprimento do ANPP ensejou o reconhecimento da extinção da punibilidade do acordante, nos termos do art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal.

A defesa requereu a restituição do bem apreendido.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou desfavoravelmente a restituição

E, o Magistrado a quo, indeferiu o pedido com base no Art. 118 do CPP e no Art. 25 da Lei nº 10.826/03, argumentando que o uso da arma fora dos limites legais (porte em local público) revelava o caráter ilícito da posse e a conduta demonstrava imprudência e inaptidão do investigado, sendo a arma o instrumento do delito.

Em suas razões recursais (ID 29863933), o apelante sustenta que a arma não mais interessa ao processo, tendo em vista o cumprimento integral do ANPP. Alega que a decisão de perdimento unilateral fere o acordo pactuado, pois o Ministério Público não incluiu a perda da arma como condição (cláusula de renúncia) no ANPP.

Em Contrarrazões (ID 29863935), o Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo NÃO PROVIMENTO do apelo, reiterando que o registro de posse não se confunde com o porte de arma, e que a ilicitude da conduta que gerou a apreensão justifica o perdimento, conforme o Art. 25 da Lei nº 10.826/03, independentemente das condições do ANPP.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Edson de Souza Miranda.

É o relatório.

À douta revisão revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, conforme previsão do art. 593, II, do CPP, que dispõe:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

A controvérsia cinge-se em definir o destino da arma de fogo (Pistola Taurus, Cal. 9mm) apreendida, diante do cumprimento integral e homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem que houvesse previsão expressa de perdimento do bem no termo acordado.

A defesa fundamenta seu pedido na comprovação do cumprimento do ANPP e na propriedade do armamento, argumentando que a apreensão não mais interessa à instrução processual e que sua manutenção configura restrição indevida ao seu direito de propriedade, diante do cumprimento integral e homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem que houvesse previsão expressa de perdimento do bem no termo acordado.

Assiste razão a defesa.

A imposição de um efeito penal tão gravoso, como o confisco e a destruição da arma (Art. 25 da Lei nº 10.826/03), quando não previsto consensualmente no Acordo, representaria uma inovação judicial que desvirtua a finalidade do instituto despenalizador.

Ora, as consequências da homologação limitam-se àquilo estipulado, de modo consensual, no termo de acordo, não cabendo ao julgador inovar, estabelecendo penalidade nele não prevista.

Considerando que no caso de EDSON DE SOUZA MIRANDA:

1. Houve a comprovação de que o Apelante é o legítimo proprietário da arma e esta possui registro válido e origem lícita (válido até 2028/2031).

2. O ANPP foi homologado e integralmente cumprido, ensejando o reconhecimento da extinção da punibilidade.

3. O ANPP não incluiu a perda da arma como condição para a extinção da punibilidade.

4. O bem não interessa mais à persecução penal, pois esta foi encerrada consensualmente e cumprida.

Ademais, a propriedade do bem resta demonstrada nos autos: ID 29863914 – Pág. 101 – Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo DARM/DIREX com validade até 2031; ID 29863915 – Págs. 102 – Nota Fiscal de compra do armamento; ID 29863916 – Págs. 103/107 – Requerimento de Registro de Arma de Fogo; e, ID 29863917 – Págs. 108 – Registro de Arma de Fogo.

Assim, diante dos documentos apresentados e da sentença de homologação e cumprido o acordo, não vejo motivo que impossibilite a arma de ser devolvida ao seu legitimo proprietário, conforme previsto no artigo 65, §10, do Decreto 5.123/04, senão vejamos:

Art. 65. As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. (Redação dada pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

§ 10. As armas de fogo de uso permitido apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários se cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. (Incluído pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

Sobre a matéria trago julgado recente desta Egrégia Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) CUMPRIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE E INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, após o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, declarou extinta a punibilidade do apelante, mas indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo e acessórios apreendidos, determinando seu perdimento em favor da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de restituição de arma de fogo de origem lícita, apreendida em contexto de flagrante por porte ilegal, após o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em cujo termo não constou, como condição, a renúncia ou o perdimento do referido bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva merece prosperar. A decisão que homologa o ANPP possui natureza jurídica declaratória e homologatória, não se equiparando a uma sentença penal condenatória. Por conseguinte, não gera os efeitos secundários da condenação, notadamente o perdimento de bens previsto no art. 91, II, 'a', do Código Penal.

4. O Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico processual, cujas cláusulas são pactuadas consensualmente entre o Ministério Público e o investigado. Não cabe ao Poder Judiciário, no ato da homologação ou da extinção da punibilidade, inovar e impor sanção patrimonial não prevista expressamente no acordo, sob pena de violação à voluntariedade e aos limites da negociação.

5. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é pacífica no sentido de que, ausente cláusula de renúncia no ANPP e comprovada a propriedade lícita do bem, sua restituição é medida de rigor após a extinção da punibilidade. 6. A tese é corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça nesta instância, que opinou pelo provimento do recurso defensivo para determinar a restituição do armamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e deferir a restituição dos bens apreendidos, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 28-A. Código Penal, art. 91, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Criminal 1500566-37.2021.8.26.0583; TJ/PA - Apelação Criminal 0003502-62.2020.8.14.0039.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811392-45.2022.8.14.0040 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025)

Deste modo, restando demonstrada a propriedade, a licitude de origem e a regularidade do registro da arma para posse, e estando resolvida a questão penal pela satisfação integral do ANPP e consequente extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do bem.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para que seja restituída a arma do apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025